Tribunal: CARF
Processo: 10380.001786/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.001786/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.255 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACAO SOCIAL E EMPREGO -
IASE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/03/2005 a 31/12/2006
IMUNIDADE. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE
PÚBLICO - OSCIP.
A Organização da Sociedade Civil De Interesse Público - OSCIP é uma
qualificação jurídica a ser atribuída a pessoas jurídicas de direito privado, que
se qualificam para desenvolver ações em parceria com o Poder Público. Essa
qualificação por si só não enseja a imunidade prevista na Constituição Federal,
art. 195, §7°, que somente alcança as entidades beneficentes de assistência
social que atendam os requisitos determinados na Lei n° 8.212/91, art. 55.
CONTRIBUIÇÕES
PARA
A
SEGURIDADE
SOCIAL.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
O termo de parceria efetuado entre ente público e entidade da iniciativa privada
não é instrumento idôneo para modificar o sujeito passivo previsto na lei
instituidora das contribuições para a Seguridade Social, nem afasta a
responsabilidade tributária devida do contribuinte.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.001786/2008-74
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.255 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001786/2008-74

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO SOCIAL E EMPREGO - IASE., contra o Acórdão de julgamento de que
decidiu pela procedência parcial da impugnação apresentada.
O relatório Fiscal encontra-se nas e-fls. 32 e seguintes.
Nas e-fls.462 encontra-se a Resolução n.o l.306l, que teve por objetivo analisar as
guias de recolhimento de valores que pudessem ser abatidos do débito fiscal.
Nas e-fls. 468 encontra-se o resultado da diligência realizada (informação fiscal).
O Acórdão recorrido (e-fls. 447 e seguintes) assim dispõe:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD no nome da empresa
em epígrafe, doravante mencionada simplesmente como empresa, IASE ou notificado,
abrangendo o periodo 03/2005, 04/2005, 11/2005, 12/2005, 04/2006, 06/2006, 07/2006,
09/2006 a 12/2006 e referente à contribuição dos segurados empregados, incidente
sobre a sua remuneração e descontada pela empresa (Lei n° 8.212/91, art. 20, c/c art. 30,
I, "a").
Consta no Relatório Fiscal (fls. 28/40) que:
1) Os valores devidos e não recolhidos em época própria foram apurados a partir de
folhas de pagamento/relação de pagamentos e Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social ¬ GF IPs.
2) O IASE é qualificado como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público -
OSCIP, figura introduzida pela Lei n° 9.790/99, porém não possui Certificado de Fins
Filantrópicos, requisito para a concessão da isenção da parte patronal da contribuição
para a Seguridade Social, conforme Constituição Federal, art. 195, §7°, e Lei n°
8.212/91. Assim sujeita-se às obrigações principais e acessórias previstas nesta lei.
3) Conforme Termos de Parceria firmados entre o IASE e as prefeituras municipais de
Pindoretama, Umirim, São Luis do Curu, Ipaporanga e Canindé, o instituto era
responsável pela contratação e pagamento de trabalhadores alocados nas prefeituras
para prestação de serviços em atividades tipicas dos municípios, sendo, por esse motivo,
recebedor de repasses mensais por parte das referidas prefeituras.
4) A contratação de grande parte dos trabalhadores formalizou-se através dos
documentos denominados “Termo de Adesão ao Serviço Voluntário” e/ou
“Contrato para Prestação de Serviços por Prazo Determinado para Atender a
Necessidade Temporária de Excepcional Interesse Público”.
5) Após análise das folhas de pagamento, relações de pagamentos efetuados e Guias de
Informação ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFlPs, os Auditores Fiscais
constataram que para os trabalhadores contratados através de “Termo de Adesão ao
Serviço Voluntário” houve repasses pecuniários mensais efetuados a titulo de despesas
realizadas. Apesar da solicitação feita através de Termo de Intimação para Apresentação
de Documentos - TIAD, a empresa não apresentou documentação comprovando as
despesas, tampouco autorização expressa para os trabalhadores contraírem despesas,
documentos necessários para comprovar o trabalho voluntário, conforme determina a
Lei n° 9.608/98, art. 3°. Assim, com base no art. 33, §3°, da Lei n° 8.212/91, os
Auditores Fiscais consideraram os valores pagos a esses trabalhadores como salário-de-
contribuição.
6) Em relação aos trabalhadores contratados através de Contrato para Prestação de
Serviços por Prazo Determinado para Atender a Necessidade Temporária de
Excepcional Interesse Público”, neste há cláusula estabelecendo pagamento mensal pela
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.255 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001786/2008-74

prestação dos serviços, sendo tais valores salário-de-contribuição de contribuições
previdenciárias.
7) Foi constatado que a empresa não declara todos os segurados em GFIP e que para
aqueles declarados o enquadramento é feito na categoria 24 (Contribuintes Individuais -
Cooperado que presta serviços á entidade beneficente de assistência social isenta de cota
patronal ou a pessoa física, por intermédio de cooperativa de trabalho). Esse
enquadramento e' incorreto, pois não reflete a situação dos trabalhadores.
S) “O principio da presunção estabelece que se na grande maioria das hipóteses
análogas, determinada situação se retrata ou define de certo modo, passa-se a entender
que desse mesmo modo serão retratadas todas as situações de igual natureza. Toma-se
como senda verdade de todos os casos o que e' verdade da generalidade dos casos
iguais, em virtude de uma lei de frequência ou de resultados conhecidas, ou em
decorrência da previsão lógica do desfecho”.
9) Os trabalhadores mencionados foram caracterizados como empregados, pois estavam
presentes as características do vinculo empregatício:
i. Pessoalidade - Os trabalhadores foram identificados nos termos de adesão e contratos,
onde constam o nome, CPF e endereço dos contratados, bem como nos recibos de
pagamento, onde constam as suas assinaturas. Esses trabalhadores também constavam
nas folhas de pagamento/relações de pagamento, tendo sido verificados, inclusive,
descontos a título de falta ao trabalho, o que comprova a existência de controle de
frequência.
ii. Não Eventualidade - Os trabalhadores contratados pelo IASE eram cedidos às
prefeituras, a fim de prestarem serviços de natureza não eventual, relacionados as
atividades normais ou fins desses órgãos públicos, como: agente administrativo,
atendente, professor, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de biblioteca, chefe de limpeza,
gari, chefe de segurança, vigia, zelador, motorista, dentista, médico, auxiliar de
enfermagem, veterinário, assessor de gabinete, fiscal sanitário, etc. Esses funcionários
deviam prestar os serviços durante todo o prazo pactuado no contrato entre o IASE e as
prefeituras, de forma ininterrupta. Em alguns termos de adesão e em todos os contratos
por prazo determinado, constam expressamente a duração do contrato de trabalho e a
previsão de horário, além da possibilidade de prorrogação de vigência. Na
contabilidade, nas folhas de pagamento/relações de pagamento e nos recibos foram
verificados pagamentos mensais de um mesmo valor aos trabalhadores. O controle de
freqüência evidenciado pelos descontos de faltas de alguns trabalhadores também
comprova a não eventualidade, pois tal procedimento não pode estar presente na
prestação de serviços de forma autônoma.
iii. Subordinação Jurídica - Os trabalhadores agem sob a direção da entidade que os
contratou para suprir a ausência de funcionários do quadro dos tomadores,
desempenhando funções que fazem parte da estrutura organizacional destes,
subordinando-se à sua hierarquia administrativa.
iv. Onerosidade - De acordo com a contabilidade, folhas de pagamento/relações de
pagamento, recibos e GFIPs, há repasses pecuniários mensais para os trabalhadores.
Com relação aos contratos como voluntários, não foram apresentados os comprovantes
de despesas, tendo sido considerados os valores pagos a esses trabalhadores como
retribuição pelos serviços prestados. Foram verificados pagamentos efetuados a título de
salário-família, beneficio previsto para os segurados empregados e não condizentes com
a categoria de contribuintes individuais.
10) Os Auditores Fiscais dizem que os valores tributáveis foram encontrados nas folhas
de pagamento/relações de pagamento (em meio papel e meio magnético), recibos de
pagamento e GFIPS apresentados, bem como nas folhas de pagamento/relações de
pagamento não apresentados mas obtidos por meio de diligência fiscal realizada no
Município de Pindoretama. Contudo, vale salientar que os valores apurados nessa
diligência estão contidos na NFLD 37.042.593-6, conforme se constata em análise ao
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.255 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001786/2008-74

quadro no final do Relatório Fiscal em conjunto com os anexos da NFLD aqui
discutida, nada tendo sido incluído na NFLD sob julgamento.
1 1) Os trabalhadores caracterizados como empregados estão relacionados no Anexo I,
com as respectivas lotações e cargos, salários-de-contribuição, valores declarados em
GFIP e descontos efetuados pela empresa.
12) Os Auditores Fiscais relatam, ainda, que constataram na contabilidade, folhas de
pagamento/relação de pagamentos e contratos de prestação de serviços a contratação de
transportadores autônomos por parte do IASE para prestação de serviços às prefeituras.
Assim, foram considerados fatos geradores de contribuições previdenciárias os repasses
financeiros aos transportadores autônomos, tendo sido utilizado o percentual de 20%
(vinte por cento) sobre esses valores para chegarem às bases-de-cálculo (Decreto
3.048/99, art. 201, §4°). Parte das remunerações foi aferida indiretamente, quando não
apresentados os comprovantes de pagamento. Contudo, vale salientar que os valores
referentes a esses transportadores autônomos estão contidos na NFLD 37.042.593-6,
conforme se constata em análise ao quadro no final do Relatório Fiscal em conjunto
com os anexos da NFLD aqui discutida.
13) Por a empresa não apresentar todos os documentos solicitados, foram lavrados
Autos de Infração com códigos de fundamento legal 35 e 38 (AIS 37.042.598-7 e
37.042.599-5).
14) O IASE deixou de recolher todos os valores descontados dos segurados. Tal fato foi
objeto desta NFLD e configura, em tese, crime de apropriação indébita previdenciária
previsto no art. 168-A, I e II, do Código Penal, com redação dada pela Lei 9.983, de
14/07/2000, tendo sido emitida Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP.
15) O IASE nao declara todos os segurados em GFIP, o que ensejou a lavratura de dois
Autos de Infração com código de fundamentação legal 67 e 68 e configura, em tese,
crime de sonegação de contribuição previdenciária previsto no art. 337-A, I, do Código
Penal, com a redação dada pela Lei n° 9.983/O0, tendo sido emitida RFFP.
16) Os valores constantes em GPSS foram apropriados primeiro para os valores
descontados dos segurados declarados em GFIP e/ou folha de pagamento/relação de
pagamentos, ou seja, dos valores incluídos na NFLD em debate. Depois, o que restasse
de crédito por competência, foi abatido dos valores de outros levantamentos.
17) As contribuições incluídas nesta NFLD referem-se aos papéis de trabalho
(levantamentos):
i. “DDG - DESC.SEG DECLARADO EM GFIP”, incluindo descontos dos segurados
efetuados pela empresa e declarados em GFIP;
ii. “DDF - DESC. SEG DECLARADO FOPAG”, incluindo descontos dos segurados
efetuados pela empresa e obtidos através da folha de pagamento/relação de pagamento e
não declarados em GFIP.
Sobressai dos autos que os valores foram descontados pela empresa a titulo de
contribuição de contribuinte individual, tendo sido os montantes ajustados para o valor
correspondente à contribuição de segurado empregado.
O crédito tributário alcançou o montante de R$ 58.640,21 (cinqüenta e oito mil,
seiscentos e quarenta reais e vinte e um centavos), consolidado em 04/06/2007 em R$
81.957,06 (oitenta e um mil, novecentos e cinqüenta e sete reais e seis centavos).
A notificação da empresa se deu em 12/06/2007, pelos correios, com Aviso de
Recebimento - AR.
Em seu Recurso Voluntário apresentado nas e-fls. 507, e seguintes, a recorrente
alega, em apertada síntese, o seguinte:
- Que merece tratamento diferenciado por se tratar de OSCIP, não devendo incidir
as contribuições ora exigidas, uma vez que é entidade sem fins lucrativos; nao remunera seus
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.255 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001786/2008-74

dirigentes, ou seja, não distribui eventuais excedentes entre seus associados, conselheiros,
diretores, empregados ou doadores referente aos contratos firmados com os órgãos públicos.
- nunca houve relação de trabalho entre o IASE e os voluntários, bem como não
houve pessoalidade, não eventualidade, subordinação jurídica e onerosidade, haja vista que as
pessoas que prestavam serviços não eram subordinadas ao IASE, vez que não tinham controle de
frequência, até mesmo porque não havia horário pré-estabelecido, posto que recebiam as tarefas
para executarem no horário que melhor lhe conviessem, desde que fosse no horário de
funcionamento da prefeitura.
- que os levantamentos s nas GFIP's e GPS's fornecidas pelo próprio IASE, não
foram devidamente verificados, de forma correta e adequada, uma vez que segundo a recorrente
foram feitos diversos recolhimentos.
- que não recebeu dos entes públicos numerários para recolher a parte patronal,
cabendo tão somente ao ente público responsabilizar-se por estes tributos.
- que instituiu termos de parceria com administrações públicas e que deveria estar
isenta de recolhimento dos tributos exigidos nesse auto de infração.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado.
O recurso não aborda questões preliminares. Assim, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento, lavrando-se o auto de infração, e
checar todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações de cobrança, quando da
identificação da ocorrência do fato gerador, independente da ação judicial manejada, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.255 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001786/2008-74

II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização
realizada pela autoridade administrativa, que realiza as atividades necessárias para obter as
informações necessárias na constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do
CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre oque determina a obrigação tributária, os juros
de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se
configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve
elementos que possam dar causa à nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.

Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.255 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001786/2008-74

DA AUTUAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E OSCIP
Alega a recorrente que por ser entidade sem fins lucrativos, não remunera seus
dirigentes, ou seja, não distribui eventuais excedentes entre seus associados, conselheiros,
diretores, empregados ou doadores referente aos contratos firmados com os órgãos públicos, não
deveria ter a exigência das contribuições sociais previdenciárias.
Ocorre que entendo que no presente caso, houve situação a “maquiar” os fatos
geradores, e evitar de certa forma o recolhimento das contribuições patronais, mesmo que não
tenha sido de forma intencional. Somado a isso ficou constado pela fiscalização que não foram
devidamente recolhidas as contribuições de contribuintes individuais.
No que diz respeito à legislação previdenciária, as OSCIP não gozam de nenhum
tipo de renúncia ou beneficio fiscal. A qualificação como OSCIP, conforme Lei 9.790/99, não
substitui a Declaração de Utilidade Pública Federal, fornecida pelo Ministério da Justiça, e o
Certificado de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social
/CNAS. As entidades que possuem Certificado de Fins Filantrópicos. a Declaração de Utilidade
Pública Federal e Estadual ou Municipal estão isentas da parte patronal da Contribuição para a
Seguridade Social - contribuição para o INSS (Constituição Federal, artigo 195 § 7°, e Lei
8.212/91).
A Organização Social Civil de Interesse Público – OSCIP, regidas pela A Lei n°
9.790/99, devem preencher requisitos legais necessários para estarem imunes perante a
Constituição e a legislação tributária, mas que isso não retira os fatos narrados no auto de
infração para que essa instituição recolha as contribuições sociais previdenciárias do trabalho
realizado e praticado por diversos profissionais.
No presente caso, a entidade em questão não possui Certificado de Fins
Filantrópicos. sujeitando-se normalmente às obrigações principais e acessórias previstas na Lei
n°8.212/91,gue trata do custeio para a Previdência Social. Nesse sentido, a recorrente, deveria ter
apresentado requerimento (Lei n° 8.212/91, art. 55, §1°), somente sendo contemplada caso o seu
pedido fosse deferido. Todavia, a recorrente não consta como tendo isenção deferida no Sistema
de Arrecadação (ÁGUIA), e, tampouco, comprovou essa condição na sua defesa ou em sede de
recurso.
O IASE - Instituto de Administração Social e Emprego cedia aos Municípios
contratantes diversos profissionais, a fim de prestarem serviços de natureza não eventual,
relacionados as atividades normais ou fins desses órgãos públicos, como: agente administrativo,
atendente, professor, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de biblioteca, chefe de limpeza, gari,
chefe de segurança, vigia, zelador, motorista, dentista, médico, auxiliar de enfermagem,
veterinário, assessor de gabinete, fiscal sanitário, etc. Esses funcionários deviam prestar os
serviços durante todo o prazo pactuado no contrato entre o IASE e as prefeituras, de forma
ininterrupta. Em alguns termos de adesão e em todos os contratos por prazo determinado. Assim,
criam-se vínculos de trabalho com os que estão prestando serviços para esses Municípios, e
também obrigações tributárias e previdenciária.
Uma vez que ficou configurado que houve cessão de mão-de-obra contratada pelo
instituto, resta evidente que ele é o empregador. Os termos de adesão ao serviço voluntário
descaracterizado e os contratos de prestação de serviços por prazo determinado foram celebrados
entre ele e os trabalhadores. Nos contratos existe, inclusive, cláusula expressa prevendo a
obrigação de pagamento dos trabalhadores pelo IASE. Assim, é ele quem figura no polo passivo
da relação tributária, conforme Lei n° 8.212/91, art. 15, I, c/c art. 22, l e II.
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.255 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001786/2008-74

Com isso, o agente fiscal não declarou irregular o vinculo empregatício em
relação ao direito trabalhista, mas sim perante a norma previdenciária entre as partes envolvidas,
tendo em vista que descaracterizou uma operação jurídica que configura em si a possibilidade de
incidência da norma tributária.
Nesse sentido, o § 2°, do art. 229 do Decreto n° 3.048/1999, dispõe o seguinte:
"§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vinculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado".
Nesse contexto, o segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social-
RGPS qualificado com “segurado empregado” não é aquele definido no art. 3o da Consolidação
das Leis do Trabalho CLT, mas, sim, a pessoa física especificamente conceituada para fins
previdenciários no inciso I, do art. 12, da Lei no 8.212, de 1991, assim descritas:
"Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
Os aspectos trabalhistas, bem como os previdenciários, foram corretamente
aplicados na situação vertente. De fato, restou plenamente consubstanciado o vínculo
empregatício, nos moldes celetistas, situação que leva naturalmente a se considerar os
pagamentos realizados aos trabalhadores vinculados à recorrente, como verbas integrantes da
base de cálculo do salário-de-contribuição.
Como visto acima, o art. 12, inciso I, item "a", da Lei no 8.212, de 1991, incide os
seguintes requisitos para caracterizar para fins da legislação previdenciária, sendo aquele que
presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua
subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado.
Imperioso, portanto, o princípio da primazia da realidade
A par dos conceitos trazidos pela fiscalização ou pela recorrente, o que realmente
importa é ter a caracterização dos elementos de sujeição e dependência pelos prestadores de
serviço. Nesse contexto, quanto à subordinação, entendo não ter relevância predominante de qual
é o melhor conceito jurídico adotado para definir o que vem a ser subordinação, tanto por quem
acusa (fiscalização) quanto por quem se defende (contribuinte).
Os demais elementos que caracterizam o vínculo empregatício, referente a
eventualidade, onerosidade e pessoalidade foram devidamente descritos no relatório fiscal, bem
como no relatório fiscal acima apontado, onde ficaram caracterizados os elementos descritos
acima.
Também foram afastadas as caraterísticas de trabalho voluntário, uma vez que
havia remuneração mensal para esses colaboradores, senão vejamos, trecho do relatório fiscal:
14.3. Analisando as Folhas de Pagamento/Relações de pagamentos efetuados, os
Recibos de pagamento e as GFIP apresentadas, constatou-se que para esses
trabalhadores, contratados através de “Termo de Adesão ao Serviço Voluntário", há
repasses pecuniários mensais efetuados a título de despesas efetuadas.
14.4. Apesar de solicitada através de TIAD, a empresa não apresentou documentação
comprovando as despesas efetuadas pelos trabalhadores que justificariam o pagamento a
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.255 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001786/2008-74

título de ressarcimento de despesas. Também não apresentou a autorização expressa aos
trabalhadores para contrair despesas, conforme determina a Lei 9.608/98 (Lei do
voluntariado);
14.5. Considerando as informações acima, essa fiscalização, observando a legislação
vigente (Lei 8.212/91, artigo 33, parágrafo 3°), considerou os valores repassados a tais
trabalhadores como salário-de-contribuição e, por conseguinte, fatos geradores das
contribuições previdenciárias.
Por outro lado, a recorrente não obrou afastar a acusação fiscal, nas características
e demais apontamentos indicados, não rebatendo os vínculos identificados pelo agente fiscal.
DOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS
Sobre esse aspecto a decisão de primeira instância analisou de forma específica e
correta, senão vejamos:
A NFLD foi emitida em O8/O6/2007, tendo o IASE tomado ciência em 12/06/2007,
conforme Aviso de Recebimento - AR anexo aos autos. Portanto, os recolhimentos de
12/07/2007 foram efetuados posteriormente à notificação. A Lei n° 8.212/91, art. 37,
determinava:
Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas
nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de beneficio reembolsado, a fiscalização
Lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
as contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o
regulamento.
Portanto, no que se refere à alteração da NFLD em face de apropriação de
recolhimentos, o que deve ser observado é quanto o IASE devia na data da lavratura da
mesma.
Relativamente aos valores recolhidos posteriormente, a empresa poderia no máximo
argumentar que tinha intenção de pagar os valores incluídos na NFLD, tratando-se de
fato que não tem reflexo na estrutura desta, mas apenas na apropriação de pagamento
efetuado posteriormente à sua feitura, assunto que deveria ter sido abordado no âmbito
da Delegacia de Fiscalização, a qual trata da cobrança dos débitos dos contribuintes.
Aqui se está discutindo o lançamento e os fatos que lhe originaram.
Quanto aos demais pagamentos alegados, esses foram considerados pela decisão
de primeira instância, restando abatidos no crédito fiscal devido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negá-lo
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.255 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001786/2008-74

Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital